Tribunal: TCU
Processo: 027.912/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8817/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.912/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalva Bertuccelli Nose (XXX.243.168-XX); Dirce Farinhaque Sarnacki (XXX.763.889-XX); Elair Pereira de Oliveira (XXX.942.317-XX); Elza Silva Ribeiro (XXX.535.614-XX); Eugenia Lins Reis (XXX.357.637-XX); Heloísa Berford Leão dos Santos (XXX.338.013-XX); Ione Martins dos Anjos (XXX.920.727-XX); Jair Ferreira de Carvalho (XXX.866.617-XX); Leda Graciema Lavaquial de Mello (XXX.772.557-XX); Maria Osete Pinheiro (XXX.127.623-XX); Maria Pedreira Costa (XXX.613.857-XX); Maria Tereza Pires Lima Valdez (XXX.768.602-XX); Maria de Sales Cavalcante (XXX.124.863-XX); Maria de Souza Carvalho (XXX.391.187-XX); Meiry dos Santos Cardoso (XXX.464.188-XX); Meryvol Chelli Correa (XXX.336.298-XX); Neusa Baptista Pinheiro (XXX.353.272-XX); Ruth Pires de Salles (XXX.931.977-XX); Siena Greven dos Santos (XXX.233.300-XX); Victor Jorge Von Sydow Mondaini (XXX.327.237-XX); Vilma Rabelo Matias Silva (XXX.742.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.